Tribunal: TJSP
Processo: 0008272-34.2012.8.26.0625
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Crime de responsabilidade (Decreto-Lei no 201/67) - Desvio de imóvel público – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Dolo configurado – A conduta de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, nos termos do art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67, prescinde do dolo específico, sendo bastante a mera consciência e vontade de ter a posse de valor ou

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Crime de responsabilidade (Decreto-Lei no 201/67) - Desvio de imóvel público – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Dolo configurado – A conduta de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, nos termos do art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67, prescinde do dolo específico, sendo bastante a mera consciência e vontade de ter a posse de valor ou bem pertencente à Administração Pública - Posicionamento da maioria mantido - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
Infringentes e de Nulidade no 0008272-34.2012.8.26.0625/50000, da Comarca
de Tremembé, em que é embargante FABIO CORREA GOFFI, é embargado
COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
rejeitaram os Embargos Infringentes, vencido o 5o Juiz, Des. Willian Campos,
que os acolhia.
Sustentou oralmente o Dr. Sérgio Salgado Ivahy Badaró e fez uso
da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, GILBERTO
FERREIRA DA CRUZ, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes no 0008272-34.2012/5000 Tremembé
Embargante: Fábio Correa Goffi
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18.518
EMBARGOS INFRINGENTES Crime de responsabilidade
(Decreto-Lei no 201/67) - Desvio de imóvel público Autoria e
materialidade delitivas comprovadas Dolo configurado A
conduta de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas,
nos termos do art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67,
prescinde do dolo específico, sendo bastante a mera
consciência e vontade de ter a posse de valor ou bem
pertencente à Administração Pública - Posicionamento da
maioria mantido - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos
por FÁBIO CORREIA GOFFI, contra o v. Acórdão de fls. 135/145,
que, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso
interposto por sua defesa, não acolhendo, também, o apelo
interposto pela defesa do corréu José Antônio de Barros, mantendo
a condenação de ambos pelo crime inserto no artigo 1o, inciso I, do
Decreto-Lei no 201/67, ficando vencido o E. relator, Desembargador
Willian Campos, o qual absolvia o embargante, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o embargante busca a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
absolvição, sob o fundamento da ausência de dolo.
Regularmente processados os embargos
opostos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
sua rejeição (fls. 15/18 do apenso próprio).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Consoante
se
observa
dos
autos,
o
embargante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 1o,
inciso I, do Decreto-Lei no 201/67, pois, nas circunstâncias
narradas na exordial acusatória, no mês de março de 2011, na
cidade e comarca e Tremembé, concorreu para a consumação do
delito de desvio de bem imóvel municipal.
Consoante apurado, o corréu José Antônio
de Barros exerceu a função de Prefeito do Município de Tremembé
no período de 2005/2008, sendo reeleito para o mesmo cargo para
o período de 2009/2012. A seu turno, o insurgente era sócio-
gerente da fábrica de doces “Comercial Prima Donna Ltda EPP”
Consoante apurado, em 23 de dezembro de
2010, o embargante protocolizou na Prefeitura da referida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
localidade uma consulta sobre a possibilidade de doação da
desativada Escola Municipal “Antônio Naldi”, para nela ampliar suas
atividades comerciais. Justificou que a mdida possibilitaria a criação
de empregos, em benefício dos munícipes e da economia do local.
No entanto, o recorrente tinha pressa para
instalar-se no prédio e, portanto, não poderia aguardar o trâmite do
procedimento legal para ocupação de imóveis públicos, razão pela
qual, em março de 2011, José Antônio, então prefeito, o autorizou,
verbalmente, a estabelecer sua empresa na antiga escola, sem
desafetar o mencionado bem público, e sem observância das
normas legais.
Assim, em abril de 2011, a filial da
“Comercial Prima Donna” passou a operar no imóvel municipal,
tendo sido realizada, inclusive, uma reforma de larga escala, em
razão da dilapidação decorrente do abandono do imóvel.
Em 29 de julho de 2011, para tentar
regularizar o ilegal desvio de finalidade do bem público, José
Antonio enviou à Câmara Municipal de Tremembé o Projeto de Lei
no 65/2011, o qual visava autorizar outorgar ao ora embargante
permissão do uso do imóvel à sua empresa. Tal iniciativa de lei
estava acompanhada de memorial descritivo do prédio e do terreno,
datado de 08 de julho de 2011, firmado por engenheiro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Prefeitura Municipal, oportunidade em que a empresa do recorrente
já se encontrava instalada no local.
Ocorre que, no mês de agosto de 2011, o
Projeto de lei ora em questão foi rejeitado pela Comissão de Justiça
e Redação da Câmara Municipal, sendo então arquivado.
Não obstante a ausência de autorização
legal, a empresa do embargante continuou suas atividades na
escola desativada, até que o vereador Antônio Maurício de Abreu,
em 26 de março de 2012, acionou a Polícia Militar para comparecer
no imóvel. Na ocasião, comprovou-se a ocupação ilegal do bem
público, consoante fotografias acostadas nos laudos periciais de fls.
187/234 e 266/272.
Tributado o devido respeito ao entendimento
do ilustre Relator, uma análise criteriosa das provas amealhadas
aos autos impõe a manutenção da condenação do embargante,
consoante posicionamento adotado pela maioria desta Colenda
Turma Julgadora, sendo certo que a teoria da ausência de dolo não
merece acolhida.
Os
depoimentos
prestados
pelas
testemunhas em Juízo (fls. 537/594), foram suficientes para atestar
a prática do crime de responsabilidade, consistente em desvio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imóvel público. Além disso, a materialidade do delito previsto no
artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67, restou comprovada nos
autos pelo boletim de ocorrência registrado de fls. 07/15, bem como
pela farta documentação juntada, especialmente a cópia do Projeto
de Lei no 65/2011, enviado pelo corréu José Antônio à Câmara dos
Vereadores em 29.07.2011, acerca da autorização de outorga de
permissão de uso de imóvel (fls. 52/74), comunicação da Casa de
Leis ao então prefeito municipal sobre o arquivamento do projeto,
em 06.09.2011 (p. 102), laudo pericial indicando a efetiva ocupação
e utilização do imóvel público, inclusivamente com maquinários (fls.
187/234) e pela cópia dos autos da ação de reintegração de posse
proposta pelo Município de Tremembé em face da empresa do
insurgente (fls. 331/338).
A autoria também restou induvidosa, não
apenas em relação ao corréu José Antônio, mas também em
relação ao ora embargante.
A testemunha Antonio Maurício, vereador à
época dos fatos, afirmou em Juízo que, juntamente com o também
vereador Paulinho, passou a vistoriar prédios públicos que estavam
sem uso, como escolas abandonadas, em virtude da existência de
reclamações dos munícipes, sendo que, onde funcionava a escola
Naldi, teria encontrado pessoas trabalhando para o corréu Fábio
Correa, que faziam do local um depósito de produtos alimentícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao procurar o referido corréu, este afirmou que realmente estava
fazendo uso do imóvel há mais de um ano sob autorização que
tinha da prefeitura, e que estava tramitando um documento no
caso um projeto de lei junto à Câmara Municipal para o uso do
referido terreno. Ocorre que, segundo a testemunha em questão, o
projeto de lei teria ingressado na Câmara só depois que ele esteve
lá. O funcionário do depósito lhe disse, ainda, que estavam em
funcionamento ali havia quase um ano e que não tinha autorização
escrita, esclarecendo, por fim, que pegara a chave do local dentro
do gabinete do prefeito (fls. 537/546).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Paulo Roberto dos Santos, que confirmou que no
imóvel onde ficava a escola desativada estava funcionando uma
empresa de doces (fls. 547/555).
A testemunha Milton Alves, ex-funcionário do
insurgente, relatou que, um dia, este ligou para ele e falou: “pode ir
até a escola pegar a chave que está liberado para fazer uso”.
Todavia, a diretora da escola não estava sabendo de nada, razão
pela qual ligou para a Secretária de Educação, vindo depois a
entregar a ele “um monte de chaves”. Afirmou, ainda, que foi feita
manutenção preventiva no local, sendo que na entrada da escola
foi colocado um portão de tela vazada, permitindo-se visão total, até
o segurança da prefeitura passou a pernoitar no imóvel. Salientou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ainda, que máquinas da prefeitura pernoitavam lá - máquina de
conserto de estrada. Asseverou, também, que o terreno foi roçado
e que participou da reforma; esclarecendo, porém, que não foi
derrubada parede nem construído nada, foi feita apenas uma obra
para garantir a integridade dos funcionários. Disse, por fim, que
alguns prefeitos de Tremembé chegaram a ir lá para “buscar doces”
(fls. 556/565).
A seu turno, a testemunha Terezinha Silva
afirmou que soube dos fatos pela mídia e que nunca ouviu o
prefeito autorizar uma empresa de doces a entrar na escola
abandonada. Disse, também, que nunca fora ao imóvel no período
em que ocupado pela empresa do embargante, somente fora lá
quando o respectivo estabelecimento ficava dentro de um sítio (fls.
565/570).
A testemunha Ademir Gonçalves alegou que
soube pela mídia que a chave teria sido entregue para o insurgente
no gabinete do prefeito, pela secretária de educação Cíntia,
companheira do então prefeito, o corréu José Antônio. Afirmou,
ainda, que era público e notório que a empresa se instalou no local
por autorização verbal do prefeito. Aduziu, ainda, que quando
alguma autoridade ia visitar o Município, como o governador do
Estado e o presidente do Tribunal de Justiça, o prefeito mandava
buscar cesta de doce na “Primadona” - empresa do embargante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(fls. 571/573).
A testemunha Marco Antonio nada trouxe de
relevante para o deslinde dos fatos, limitando-se a afirmar que, em
sua opinião, a instalação do estabelecimento do insurgente na
escola desativada só trouxe lucro, porque projetou a cidade com
uma empresa reconhecida, gerando empregos, agregando muito à
municipalidade (fls. 574/575).
O corréu José Antônio, interrogado sob o
crivo do contraditório, negou a prática delitiva, asseverando que
não dera nenhuma autorização para que a escola fosse ocupada.
Esclareceu que enviou um projeto à Câmara Municipal a fim de dar
autorização; a ocupação foi pedida formalmente, tramitando todo o
procedimento junto à prefeitura, que deu origem ao projeto de lei
que, ao final, foi vetado pela Comissão de Justiça e Redação.
Posteriormente, a comunicação do arquivamento do projeto chegou
à prefeitura, sendo então finalizada qualquer tipo de conversa
nesse sentido. Não foi entregue chave alguma e teve ciência da
ocupação no mesmo dia que o vereador a constatou. Esclareceu
que o terreno onde ficava a Primadona era vizinho ao da escola,
por isso que existe a confusão de ter passado lá e não ter divisa.
Disse que chegou a ver um transporte de caminhão indo ao local,
só que se dirigindo à fábrica e não à escola, e que possivelmente
houve a invasão do imóvel após a saída deles. Aduziu que alguns

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
engenheiros foram até a prefeitura e comentaram que uma parede
teria sido derrubada. Por fim, salientou que teve mais contado com
o pai do embargante do que com o próprio, e que aquela fora
comunicado que o projeto teria ido à Comissão (fls. 576/584).
Por fim, o embargante, ouvido em Juízo,
admitiu os fatos articulados na peça acusatória, afirmando que a
propriedade de seus pais ficava ao lado da escola, sendo “portão
colado, um ao lado do outro”. Buscava trazer a filial para junto da
empresa matriz, que ficava ao lado da escola desativada, sendo
orientado pelo então prefeito, no caso o corréu José Antônio, a
fazer um requerimento junto à prefeitura para que fosse
encaminhado para a aprovação junto à Câmara; tendo o corréu lhe
dito que “a maioria da Câmara é nossa, pode ficar tranquilo Fábio”.
Em outra oportunidade, José Antônio dissera a ele: “a maioria da
Câmara é nossa, pega a chave com a secretária da educação”, que
no caso era a esposa dele, sendo que fora o seu funcionário,
Milton, quem buscou as chaves, as quais se encontravam com a
diretora da escola no Maracaibo ou Flor do Campo. Durante o
tempo que ocupou a escola, afirmou que reformou, escorou e
trocou o portão, que estava caindo e que o trator de sua
propriedade fizera a roçada, não sendo o prefeito que realizara a
melhoria. Esclareceu que realmente não tinha documentação de
autorização e que sabia que, não tendo autorização escrita, estava
errado em ingressar antes da aprovação da Câmara, mas confiou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
na palavra do “cara” no caso o corréu. Relatou, ainda que é
bacharel em Direito e seu pai é seu advogado. Por fim, pontuou que
a justificava do corréu para não falar a verdade devia-se ao fato de
ser ano eleitoral (fls. 585/594).
Diante dos elementos coligidos aos autos,
conclui-se patente o dolo do embargante. Isso porque a conduta de
apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, nos termos do
art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67, prescinde do dolo
específico, sendo bastante a mera consciência e vontade de ter a
posse de valor ou bem pertencente à Administração Pública, tal
como ocorreu no caso concreto.
Observa-se que, ao contrário do que
sustenta a defesa, o embargante não estava de boa-fé. Em
verdade, verifica-se que ele tinha pleno conhecimento da
irregularidade de sua conduta. A versão de que ele “acreditou na
palavra” do então prefeito no caso corréu José Antônio o qual
afirmou que conseguiria a aprovação do Projeto de Lei junto à
Câmara Municipal, não se sustenta, uma vez que, quando o
insurgente tomou conhecimento de que o projeto em questão fora
arquivado, deveria ter desocupado o imóvel. Todavia, constata-se
que o ora embargante ali permaneceu, mesmo sabendo que não
haveria mais a possibilidade de tornar legal a sua ocupação, tendo
plena consciência, portanto, da ilicitude de seu ato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Outrossim, em que pese a argumentação da
defesa do recorrente, para a configuração do crime ora em tela não
se exige a ocorrência de efetivo dano ao erário, na medida em que
o prejuízo suportado pela Administração Pública é, em última
análise, o próprio ferimento de princípios constitucionais, tais como
a legalidade, impessoalidade e a moralidade, os quais foram
inegavelmente violados no caso concreto.
Consoante bem salientado no acórdão de
lavra do E. Relator designado, Desembargador Gilberto Ferreira da
Cruz, “desnecessário o dolo específico de causar prejuízo ao erário,
restando consumado o crime com o mero dolo genérico de atentar
contra o interesse público, em proveito próprio ou alheio. E mais.
Pese embora José Antônio tenha negado a autorização para o
ingresso da empresa no referido imóvel, a testemunha Milton, sob o
crivo do contraditório sem qualquer impugnação da defesa afirmou
ter recebido as chaves após a autorização da secretária de
educação frise-se, à época, esposa do prefeito” (fls. 705).
Dessa forma, entendo que, ao contrário do
alegado, o contexto probatório foi suficiente para demonstrar a
prática delitiva por parte do ora embargante, não havendo que se
falar em atipicidade da conduta.
Assim
sendo,
rejeita-se
os
embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
infringentes, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos o
v. acordão, prevalecendo o voto majoritário.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator